Tribunal: TJSP
Processo: 1005018-95.2018.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – Perícia que reconhece incapacidade total e temporária para as atividades habituais. Cabimento de auxílio-doença a partir da data do laudo. Sentença mantida.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do CPC e Sumula 111, do STJ

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – Perícia que reconhece incapacidade total e temporária para as atividades habituais. Cabimento de auxílio-doença a partir da data do laudo. Sentença mantida.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do CPC e Sumula 111, do STJ

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso de apelação improvido. Reexame necessário parcialmente provido.